Tribunal: STF
Processo: ARE 1398608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, § 5º DO NCPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. QUESTÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 343/STF. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, § 5º do NCPC. 



    2. A ação rescisória tem natureza excepcional. Por isso, seus requisitos de admissibilidade não se prestam à interpretação extensiva. Logo, a ação rescisória constitui via de exceção, não podendo ser utilizada como um sucedâneo de recurso. 



    3. O art. 966, V do atual CPC restringe-se às hipóteses de violação manifesta à norma jurídica, de forma direta, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta. 



    4. Deve-se acrescentar ainda, nos termos do art. V, do art. 966, que é cabível a propositura de ação rescisória contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento (art. 966, § 5º do NCPC). Nesse caso, entretanto, conforme nos ensina FREDIE DIDIER JR. (in Curso de direito processual civil – Salvador; Ed. JusPodivm, 2016, p. 496/497), “cabe ao autor da ação rescisória demonstrar, sob pena de inépcia e consequente indeferimento da petição inicial, fundamentadamente, que se trata de situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a exigir a adoção de outra solução jurídica (art. 966, § 6°, CPC)”. 



    5. No caso em tela, a parte autora não logrou êxito em comprovar que a decisão rescindenda deixou de seguir precedente vinculante, acarretando a alegada violação manifesta à norma jurídica. Isso porque, à época da prolação do acórdão rescindendo, a questão ainda se mostrava controvertida, acerca da validade, quanto à correção monetária, nas dívidas não tributárias, do disposto na Lei n.º 11.960/2009, a qual, dando nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, estabelecia a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, ou seja, a TR. 



    6. O reconhecimento de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) na presente ação rescisória, esbarra na súmula n.º 343 do E. STF, segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 



    7. A respeito da questão trazida na presente rescisória, o C. Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se recentemente no mesmo sentido, através da decisão da lavra do Exmo. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, em 29/01/2021, no REsp 1909978/RS (2020/0323913-9), publicada em 05/02/2021. 



    8. Assim, consoante o disposto na Súmula n.º 343 do STF, e sendo certo que o acórdão rescindendo foi proferido em época que havia controvérsia sobre a constitucionalidade do tratamento dado pela Lei n.º 11.960/2009 no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, quanto à correção monetária, a presente ação rescisória encontra óbice naquele enunciado. 



    9. Ação rescisória julgada improcedente, nos termos do voto.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente